Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-31.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001061-31.2018.8.11.0044
RECORRENTE(s): BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDA(s): EURISTELA TAGUALO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 50472957):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ MANTIDA – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – COMPROVADOS – DANOS MORAIS – PREVISÃO DE COBERTURA NA APÓLICE – DEVER DE INDENIZAR ATÉ O LIMITE DA APÓLICE - DANOS ESTÉTICOS – RISCO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1001061-31.2018.8.11.0044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 17/06/2020)”.
O Recorrente alega violação aos artigos 104, 186, do CC; artigo 42 do CDC, ao argumento de que: (a) para a configuração do direito reparatório é necessária a constatação do abalo moral, o que não se verifica na situação; (b) por ter sido realizado o negócio jurídico em questão cumprindo todos os requisitos legais para a sua validade; (c) por condenar o banco à devolução em dobro do indébito a despeito das cobranças encontrarem respaldo em previsão legal e contratual.
Recurso tempestivo (ID 53480453).
Sem contrarrazões no ID 56455474.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega violação ao artigo 42 do CDC que não é devida a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor uma vez que somente é possível quando demonstrada a má -fé do credor, .
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão (Tema 929).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x